Tribunal: TJSP
Processo: 2223647-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Ausência de arguição acerca de supostos vícios no decisim – Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de não preencher os requisitos do art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento – Embargante que pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada no decisum –

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Ausência de arguição acerca de supostos vícios no decisim – Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de não preencher os requisitos do art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento – Embargante que pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada no decisum – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".